Tribunal: TJDFT
Processo: 0713584-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0713584-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO DE SOUSA MARQUES IMPETRANTE: GILMAR PEREIRA ROSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 8 de abril de 2024. Desembargador JAIR SOARES